Tribunal: STF
Processo: RE 1294681
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem:
    “RECURSO INOMINADO. LEI ESTADUAL 6.763/75. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. TEMA 16. MS 5322. ADI 2.908/SE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OBSERVÂNCIA DOS EFEITOS PROSPECTIVOS CONCEDIDOS PELA CORTE SUPREMA. JUROS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 10). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 14). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 144 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República e argumenta que, “se a decisão no Tema n. 16/RG ‘não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente’ (Tema n. 733/RG), há que se apreciar a existência de coisa julgada, decorrente da sentença anterior, no caso, o acórdão proferido na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, de modo que o eventual afastamento da Taxa de Incêndio, ainda que nos termos do Tema n. 733/RG, dependeria da ‘indispensável [...] propositura da ação rescisória própria’ da decisão na ação direta” (fl. 7, e-doc. 17). 
    Sustenta que “há de prevalecer o entendimento sobre a constitucionalidade material da taxa em questão, até porque, inequivocamente, o serviço de combate a incêndio é serviço público específico e divisível, posto à disposição do contribuinte” (fl. 9, e-doc. 17).
    Assevera “que combate a incêndio não é efetivamente atividade de segurança pública, razão pela qual ofendido o art. 144 da CRFB” (fl. 14, e-doc. 17).
    Pede “seja reconhecida a violação: a) ao art. 144 da CF/88, considerando que o v. acórdão inseriu o serviço ora em debate entre os que seriam enquadráveis no conceito de ‘segurança pública’, dando, data venia, incorreta interpretação ao dispositivo constitucional; b) ao art. 145, II, também da CF/88, tendo em vista que a v. decisão recorrida acabou considerando inconstitucional a taxa, ao argumento de que não preencheria os requisitos de especificidade e divisibilidade que constam do dispositivo constitucional, quando, na realidade, ela é perfeitamente específica e divisível, legitimando, assim, sua cobrança” (fl. 20, e-doc. 17). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) a Suprema Corte já fixou entendimento consolidado pela inconstitucionalidade da Taxa de Combate a Incêndio; contudo, em embargos declaratórios, aplicou efeitos prospectivos à decisão.
    Destarte, percebe-se que, não obstante se tratar de Controle Difuso de Constitucionalidade, considerando o novo entendimento de abstrativização do controle difuso, a Suprema Corte determinou que a Tese 16 surtisse efeitos a partir da data de publicação da ata de julgamento, qual seja 01 de agosto de 2017, para os processos que vierem a questionar a referida cobrança” (fl. 6, e-doc. 10)
    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de afastar a cobrança da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (DJe 19.12.2017).
    Em 12.6.2019, foram julgados os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 643.247 nos seguintes termos:
    “INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil” (DJe 28.6.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora